Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. O recurso foi julgado por meio de decisão monocrática, nos termos do CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V, e do RITJDFT, art. 87, III, em atenção aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF).
3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
4. Valores apurados em ação previdenciária que trata de aposentadoria por invalidez perdem sua natureza alimentar quando se referem a verba indenizatória a ser recebida no período em que o beneficiário comprova o preenchimento dos requisitos necessários à implementação.
5. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pela credora no cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.